Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717510-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BOSCO DE ARRUDA FURTADO JUNIOR EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Bosco de Arruda Furtado Júnior contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 71479706). 2. Nas razões de ID no 71569679, o embargante afirma, em síntese, que a decisão possui erro material, pois o agravo de instrumento no 0716506-67.2025.8.07.0000 foi interposto pela PREVI e não pelo embargante. 3. Sustenta que o fato de o processo se encontrar em fase de liquidação de sentença permite a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória. 4. Pede o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Em relação ao Agravo de Instrumento no 0716506-67.2025.8.07.0000, de fato, foi interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, por essa razão a decisão ponderou que as discussões inerentes ao laudo pericial elaborado já estavam sendo tratadas no referido recurso. 9. Contudo, as razões do agravo de instrumento também contemplam a decisão que homologou o laudo pericial, pois o agravante sustenta negativa da prestação jurisdicional, diante da alegação de omissão quanto aos reajustes aplicados aos salários de participação preservados. 10. Subsidiariamente pleiteia a reforma da decisão para: “(ii.a) afastar o redutor aplicado sobre as horas extras e reflexos, que excluem os efeitos das tabelas salariais vigentes na data do pagamento na base de cálculo das horas extras apurada na RT; (ii.b) na atualização do valor do salário de participação preservado, considerar os índices de reajuste corretos, quais sejam: em 09/2007, o percentual de reajuste de 10%; em 10/2009, o percentual de reajuste de 3%; em 09/2010, o percentual de reajuste de 13%; em 09/2011, o percentual de reajuste de 10%; (ii.c) considerar que a preservação dos salários de participação é devida apenas em 6/2006 e não deve ser refeita em outros meses; (ii.d) retificar a apuração das contribuições adicionais devidas nos seguintes pontos: a) considerar como contribuições já realizadas aquelas lançadas nos cálculos homologados na reclamação trabalhista 0002068- 79.2011.5.10.0018 (id. 7034743 – Pág. 13/21); b) excluir a majoração indevida das contribuições anuais; c) observar a suspensão das contribuições entre 01/2007 e 12/2013; d) excluir a incidência de juros de mora sobre as contribuições devidas pelo autor; e e) adequar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as diferenças de contribuições apuradas.” 11. Como consequência, ainda que o Agravo de Instrumento no 0716506-67.2025.8.07.0000 também trate da impugnação ao laudo pericial homologado, os aspectos da insurgência recursal são diferentes, o que afasta a inobservância do princípio da unirrecorribilidade e permite o conhecimento do agravo de instrumento interposto. DISPOSITIVO 12. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para revogar a decisão que não conheceu o agravo de instrumento (ID no 71479706) e permitir o seu processamento. 13. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Associe-se ao AI no 0716506-67.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto e evitar decisões contraditórias sobre a mesma controvérsia, preservando a segurança jurídica. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO